Tribunal: TJBA
Processo: 0000495-71.1997.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000495-71.1997.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA, ALEX ALVES DA SILVA

APELADO: DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES

Advogado(s)
:
ISABEL CRISTINA DOTTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL E BORDERÔ DE DESCONTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REGRA ADMINISTRATIVA DE DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A divisão de trabalho entre juiz titular e auxiliar prevista em Resolução deste Tribunal tem caráter organizacional, não gerando nulidade absoluta da sentença por suposta incompetência relativa não arguida tempestivamente e sem prova de prejuízo.

2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende que o feito está maduro para julgamento, sendo a prova pericial dispensável para apurar débito passível de aferição por cálculos aritméticos.

3. A duplicata mercantil é título executivo extrajudicial por força de lei, e a incerteza sobre o quantum exato decorrente de atualizações monetárias não lhe retira a liquidez quando o valor é apurável por simples operação matemática.

4. Manutenção da sentença de improcedência dos embargos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000495-71.1997.8.05.0022, em que figuram como apelante
ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como apelado
DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25